Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716816-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA D E C I S Ã O FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília pela qual foi deferida parcialmente a tutela inibitória requerida pelo autor, ora agravado. Constatado o protocolo do Agravo de Instrumento sem o devido recolhimento do preparo recursal no ato de sua interposição, e, embora intimado regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o agravante apresentou recolhimento simples do preparo em evidente descumprimento ao preceito legal. Ademais, o agravante também requer a extinção e o arquivamento dos autos (ID 71483374). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator